Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Juros de mora. Incidência. Possibilidade.
1. A multa processual quando incluída na condenação judicial passa a ser dotada da condição de obrigação principal.
2. A multa processual decorrente da atuação por litigância de má-fé está sujeita à incidência dos juros de mora, conforme inteligência do art. 407, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.